Tribunal: TJDFT
Processo: 0741986-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741986-52.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAUANNE PEREIRA SANTOS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado pela agravante consistente em compelir o agravado a autorizar a realização de cirurgias pós-bariátrica. A agravante alega que as provas anexadas aos autos demonstram a necessidade de realizar as cirurgias requeridas. Afirma que estas são desdobramento de tratamento para a obesidade mórbida, de modo que conclui ter demonstrado a existência de risco grave e de possíveis danos irreparáveis caso tenha que aguardar a tramitação processual. Afirma que o alto grau de deformidade de seus membros ocasiona problemas em seu convívio e bem-estar plenos, além de constrangimento imensurável. Menciona que é inconteste o constrangimento enquanto persistir o quadro de deformidade descrito, com o impedimento da prática irrestrita dos atos mais singelos do seu cotidiano, ainda que não haja expressa menção quanto à situação de urgência. Pondera que inexiste dano irreversível e grave para o agravado, pois nada impede que busque o ressarcimento futuro caso a decisão final lhe seja favorável. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o agravado seja compelido a autorizar e custear integralmente o tratamento cirúrgico pretendido. Pede, no mérito, a reforma da decisão agravada e a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Sem preparo, por terem sido deferidos os benefícios da gratuidade de justiça na decisão recorrida (id 144484424 dos autos originários). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois (2) requisitos acima citados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Além disso, há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. Por essas razões, é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia cinge-se a analisar a possibilidade de concessão da tutela de urgência referente à realização de cirurgias reparadoras pós-bariátrica requeridas pela agravante. Extrai-se dos autos que a agravante é beneficiária do plano de saúde agravado e que, após a realização de cirurgia bariátrica, houve grande perda de peso e acúmulo de pele, razão por que lhe foi recomendada a realização de cirurgias reparadoras. A agravante propôs ação de obrigação de fazer com requerimento de tutela de urgência consistente em determinar que o agravado custeie integralmente o tratamento indicado pelo seu médico. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o referido requerimento liminar por entender não ter sido demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O presente recurso foi interposto contra a supramencionada decisão. A agravante sustenta, em síntese, ter demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. O relatório médico, embora indique a necessidade de realização de cirurgia para evitar o agravamento do estado da paciente decorrente do excesso de pele, não demonstra a existência do risco iminente de lesões irreparáveis para a sua vida ou saúde que justifiquem a realização imediata dos procedimentos requeridos (id 144478951 do processo originário). Deveria ter sido demonstrado de forma inequívoca o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil, de modo a comprovar o agravamento do estado de saúde da agravante, comprometimento de suas funções biológicas ou risco de morte caso aguarde o julgamento final da demanda. Confiram-se, sobre o tema, julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. REGULAR DESLINDE PROCESSUAL. (...). 3. No caso, embora o relatório médico indique a necessidade do procedimento em virtude da elevada perda ponderal, não atesta a premência da cirurgia, sequer a existência de risco imediato de morte ou de lesões irreparáveis para a paciente que justifiquem a técnica antecipatória. 4. Não se fazendo presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, deve ser mantida a decisão que a indeferiu. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1390156, 07297916920218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. CIRURGIA REPARADORA. PÓS BARIATRICA. URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. A documentação médica apresentada não indica a natureza urgente do procedimento, bem como não aponta qualquer risco de dano grave ou de difícil reparação ou a necessidade de que o procedimento seja realizado com a brevidade a amparar o provimento antecipatório de urgência. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1403504, 07358004720218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se que o Superior Tribunal de Justiça, apesar de ter excepcionado a concessão de tutelas provisórias de urgência quando presentes seus requisitos, afetou os Recursos Especiais n. 1.870.834/SP e n. 1.872.321/SP à sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 1069), ambos relacionados à definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator